Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PRISÃO CAUTELAR. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível, no caso, a absolvição.
2. Não se desclassifica o crime de roubo consumado para o tentado, na medida em que incide a teoria da amotio/aprehensio, já que a consumação do roubo se dá com a inversão da posse dos bens, atuando o agente mediante violência ou grave ameaça, mesmo por período curto e após perseguição imediata do criminoso, ainda que haja a recuperação da coisa, não necessitando de que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula no 582 do STJ).
3. O crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – corrupção de menor - é formal, não carecendo de comprovação da efetiva influência sobre o menor (Súmula no 500 do STJ).
4. O regime semiaberto não é incompatível com a prisão preventiva/cautelar, devendo ser realizada a transferência para estabelecimento prisional compatível com tal regime, uma vez que fixado em sentença, se por outra razão os acusados não estiverem segregados (artigo 580 do CPP) e se assim ainda não se tiver procedido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. De ofício, determinada a transferência dos acusados (artigo 580 do CPP) para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, caso ainda não tenha ocorrido e se não estiverem presos por outra razão.